Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013658-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO - CPF: 058.733.761-31 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 050.374.191-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– CONFIGURADO O PERICULUM LIBERTATIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA – MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DO DECRETO –
ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 43 TCCR/TJMT –
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA
– DIREITO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, a que reavaliou mostram-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado e pela demonstração do risco gerado pela liberdade do agente, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2. Demonstrada a periculosidade do paciente, não há que se falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva.

3. Eventuais predicados pessoais favoráveis, não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão cautelar, consoante o enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

5.
“A apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.”
(
AgRg
no RHC n. 163.144/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.).

6. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal e art. 1o, inciso I, da Lei no 8.072/1990.

Em síntese, o impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos para decretar a prisão preventiva – decisão genericamente fundamentada; II) ausência de perigo gerado pela sua liberdade; III) ausência de contemporaneidade; IV) o paciente possui residência fixa e labor lícito; V) o paciente promove o sustento de seus 02 (dois) filhos menores de dez anos de idade; VI) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; VII) o paciente apresentou-se espontaneamente.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou que seja julgado procedente o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão do paciente, sem a necessidade de imposição de medidas cautelares.

Subsidiariamente, se esta câmara entender necessário, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 215277666 ao ID n. 215277678).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 215896181).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 217163190).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 217439694).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere cautelar, ao paciente
Makeha
Manoel
Zark
Ribeiro, que teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de ter praticado, em tese, o crime tipificado no artigo 121, §2o, inciso IV do Código Penal c/c art. 1o, inciso I, da Lei no 8.072/1990.

De proêmio, exsurge dos autos do Pedido de Prisão Temporária no 1016897-74.2023.8.11.0042, que a Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais,
Dra.
Helícia
Vitti Lourenço
, em 21/02/2024, decretou a prisão preventiva do paciente, principalmente, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, estando presentes a materialidade do crime e indícios de autoria.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente:

(...)
Não obstante a autoridade policial tenha formulado requerimento para decretação da prisão temporária, ao analisar os autos, constata-se que estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva, a saber prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Como se sabe, o Juiz não está atrelado aos requerimentos formulados, cabendo-lhe a análise do caso concreto para concluir sobre o melhor direito aplicável, seja acolhendo ou rejeitando os pedidos, podendo, inclusive, decretar a prisão preventiva, ainda que a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público sejam pela prisão temporária. (...)
Verifica-se a prova da materialidade pelo Boletim de Ocorrência no 2023.255842, certidão de óbito no Id. 130722313, Relatório Policial no Id. 130722311, além de outros documentos acostados na cópia do procedimento policial acostado no Id. 132631375, elementos os quais formam conjunto coeso na investigação policial.
Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre o representado. Vejamos os indícios:
Conforme descrito pela autoridade policial, o crime de homicídio perpetrado contra a vítima Leonardo da Silva Ferreira foi PRESENCIADO por testemunhas oculares, dentre estas, as duas irmãs da vítima,
Natiele
Ferreira da Silva e
Rafaeli
da Silva Ferreira, as quais descreveram aos agentes policiais, com riqueza de detalhes a dinâmica e sequência dos fatos que culminou na morte do irmão.
(...)
Conforme também narraram os agentes policiais, há indícios que indicam uma provável premeditação do crime pelo representado, tendo em vista que desde o primeiro momento na citada festa, conforme consta dos autos, passou a provocar a vítima insistentemente. Após Leonardo reagir às provocações, o representado se dirigiu ao local em que aparentemente havia ocultado uma arma branca, apossou-se do instrumento e retornou para confrontá-lo, porém, atingiu-o posteriormente na região do
abdômem
, cujos ferimentos foram a causa eficiente de sua morte.
É importante mencionar, ainda, que
há elementos acostados no inquérito policial (Id. 132631375), dando conta que o representado supostamente é membro de uma das facções criminosas (comando vermelho)
que diuturnamente tem espalhado o caos e propagado violência gratuita das mais variadas espécies no Estado de Mato Grosso, vilipendiando a ordem pública. (...)
Assim os elementos acostados são satisfatórios a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento das medidas pleiteadas.
Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:
O crime investigado nestes autos demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, conforme ressai dos autos, o representado MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO demonstra nítido desdém à vida humana e evidente certeza da impunidade, especialmente para, premeditadamente, subtrair uma vida humana, na presença de diversas pessoas, que haviam se reunido para diversão.

Além disso, tem-se a ocorrência dos fatos na presença das irmãs da vítima e outras pessoas, elementos os quais são fortes indicativos de demonstração de força, frieza e crueldade, enquanto membro de facção criminosa, de modo a intimidar possíveis testemunhas e demais moradores locais. O abalo à ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado.
A recorrência em ações ilícitas, inclusive em delitos perpetrados mediante violência e grave ameaça à pessoa, como acima citado, demonstram a imprescindibilidade da medida gravosa. A desfaçatez com que atua o agente contumaz na prática de crimes violentos e aparente certeza da impunidade, especialmente pelo cometimento com possível uso de premeditação, que não obstante, não foi suficiente para evitar que a ação fosse executada na presença de outras pessoas, em local de diversão, durante uma festa, notadamente por ostentar ser membro de facção criminosa, o que por si só, além de amedrontar testemunhas oculares, dão a falsa impressão de “poder” da ORCRIM,
cujo integrante (recalcitrante em atos violentos)
ceifa a vida humana, em plena luz do dia, na presença de testemunhas e ainda, permanece com seu jus
libertatis
assegurado, como se o mesmo, não oferecesse risco concreto a segurança dos cidadãos. (...)”
– negritei
.

Ulteriormente, o Juiz singular,
Dr.
Wladymir
Perri
, reavaliando a prisão preventiva do paciente, consignou que:

Pertinente ao fumus
comissi
delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, ademais, neste momento processual, também cabe ressaltar que a chamada fumaça de um fato punível, resta superada com recebimento da denúncia, considerando que, se a exordial foi recebida (PC no 1005805-65.2024.8.11.0042), porque evidentemente foram demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva. No presente caso, em que pese o esforço da defesa em combater a decisão da Douta colega Magistrada que decretou a prisão preventiva do acusado, que sob o meu ponto de vista agiu acertadamente,
pois, além do presente crime ter sido praticado de maneira particularmente violenta, já que a vítima foi surpreendida por vários golpes de faca, tanto na barriga, quanto em suas costas, o que além de certamente lhe causar sofrimento desnecessário, também restringiu sua chance de defesa, deve-se observar ainda, que foram apontados nos autos, indícios de que o crime teria sido previamente planejado pelo acusado, que já havia se desentendido anteriormente com a vítima, elementos que por si só revelariam a necessidade da segregação para o resguardo da Ordem Pública.

Outrossim, como se já não bastasse, pelo que consta dos autos e consoante se observa em consulta realizada junto ao sistema PJE, o acusado possui inúmeros registros criminais de procedimentos em andamento, tanto por crimes contra o patrimônio, como por crime praticado com violência, tais como, Porte Ilegal de Arma de Fogo, Receptação, Furto e Roubo Majorado, revelando que mesmo após ter se comprometido a não praticar novos crimes, este voltou a delinquir em curto espaço de tempo, o que é um forte indicativo de que aparentemente teria adotado a criminalidade como meio de vida, e ainda, que as medidas aplicadas não foram suficientes para resguardar a Ordem Pública ou implementar qualquer modificação comportamental em sua conduta, de modo que a libertação deste, colocaria novamente em risco a paz social.
Ademais, no que se refere à necessidade da segregação cautelar para assegurar a Ordem Pública, deve-se ressaltar no presente caso, que além da forma particularmente violenta com que o crime foi praticado, o histórico de registros criminais do acusado e a insuficiência das medidas alternativas já concedidas,
conforme de verifica dos autos, também há notícias de que o acusado seria pessoa temida na pequena região conhecida como Baús devido ao seu comportamento violento, devendo ser observado ainda, a informação de que este seria integrante da facção criminosa conhecida como COMANDO VERMELHO, o que sem sombra de dúvidas exige uma atenção maior do Poder Judiciário,

como forma de resguardar a paz social.
(...) Pelo que consta dos autos, a presença de outro requisito autorizador da segregação cautelar, conforme ressaltado pela colega magistrada é perfeitamente compreensível, pois além de se tratar de pessoa temida na região por seu comportamento violento, deve-se observar que o crime de homicídio foi praticado tranquilamente no meio de uma festividade da pequena comunidade, demonstrando o total destemor do acusado para as consequências de seus atos, aparentemente certo da impunidade de sua conduta, o que sem sombra de dúvidas causou abalos psíquicos e um grande temor às pessoas daquela pequena comunidade, sem falar ainda, da informação de que o acusado seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, conhecida pelo seu poder, influência e modo violento de atuação, o que inquestionavelmente, causa grande temor em todos os cidadãos do nosso País, quem dirá aos habitantes de uma pequena comunidade do interior,
revelando que a libertação do acusado também atentaria diretamente contra a colheita de provas, através da intimidação direta e indireta das testemunhas, causando entraves à instrução processual.

Desta forma, o periculum
libertatis
, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução, a primeira, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada, sobretudo, pela forma particularmente violenta com que o crime foi praticado; a segunda, em face do fato, de que as informações constantes dos autos, revelam que a liberdade do acusado dificultaria a conveniência da instrução processual.”
– destaquei
.

Em análise das decisões, nota-se que o paciente desferiu golpes de arma branca nas regiões da barriga e das costas (totalizando 8 facadas),

o que demonstra a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
em que o delito, em tese, foi praticado, roborando a necessidade de garantir a ordem pública, acrescendo-se que o paciente é pessoa temida em sua região, posto que é integrante de organização criminosa, denominada Comando Vermelho, evidenciando a necessidade da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública.

Ademais, exsurge da decisão que decretou a prisão preventiva, que o paciente
“responde por crimes contra o patrimônio praticados com violência e grave ameaça à pessoa da vítima, além de responder por outro crime patrimonial sem violência.”
.

Nessa conjuntura, mostra-se inviável revogar a prisão preventiva do paciente, especialmente, atento à gravidade concreta do delito, e visando evitar a reiteração delitiva.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas. (...)”
(N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022)

A propósito, o enunciado Orientativo no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Evidenciada a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)”
( STJ
-
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

Desta forma, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, em razão do perigo gerado pela liberdade do paciente e em face dos fundamentos utilizados para decretar e manter a prisão cautelar ao paciente.

Outrossim, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e o fato de o paciente promover o sustento de seu 2 (dois) filhos menores de dez anos de idade, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cabível ao caso,
in
verbis
:

“(...)
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ascondições

favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(
AgRg
no HC n. 904.333/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Quanto a alegação de que promove o sustento de seus filhos menores, juntando aos autos, apenas, as certidões de nascimento das crianças, não resta comprovado de forma cabível que é indispensável a tal cometimento, de maneira que não comprovada situação a ensejar a prisão domiciliar requestada, pelo que indefiro o pedido.

A respeito, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (TJMT, HC N.U 1005852-73.2021.8.11.0000).” (
N.U 1009413-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 13/06/2023).

Por todo o exposto, também se afigura impertinente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e a necessidade de impedir, ou pelo menos diminuir a reiteração criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Por fim, insta salientar também, que a apresentação espontânea à autoridade policial não serve de motivo para revogação da prisão preventiva, conforme precedentes jurisdicionais
“A apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.”
(
AgRg
no RHC n. 163.144/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024